Tribunal: TJPA
Processo: 0002035-31.2010.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3508 - Falsificação / Corrupção / Adulteração / Alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002035-31.2010.8.14.0061

APELANTE: TIBERIO BATISTA FILHO GOMES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 273, §1º E §1º-B DO CP. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO CULPOSA. DESCABIMENTO. PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL DEMONSTRANDO QUE O APELANTE SABIA DA FALSIFICAÇÃO E PROIBIÇÃO LEGAL DA COMERCIALIZAÇÃO DOS MEDICAMENTOS APREENDIDOS. REDUÇÃO DA PENA BASE. IMPOSSIBILIDADE. REPRIMENDA PRIVATIVA DE LIBERDADE FIXADA EM PATAMAR INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL. MULTA IMPOSTA EM PATAMAR SUPERIOR AO QUANTUM MÍNIMO SEM A DEVIDA JUSTIFICATIVA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. NEGATIVA DE INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006 ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. IMPROCEDÊNCIA. OBRIGAÇÃO LEGAL DE RECOLHÊ-LAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório, e os documentos constantes do autos demonstraram que os medicamentos

apreendidos na farmácia de propriedade do recorrente tinham sua comercialização proibida, conforme a publicação das respectivas resoluções da ANVISA no Diário Oficial da União, bem como um destes era falsificado, uma vez que sequer foi fabricado pelo laboratório que constava na sua embalagem, motivo pelo qual o requerente, no exercício da sua profissão, não poderia alegar o desconhecimento da sua origem ilícita, o que é reforçado pela circunstância de que estavam escondidos em um fundo falso, ou seja, para despistar a ação do órgão sanitário, sendo descabido o pleito de desclassificação para o crime de receptação culposa.

2.

Apesar do vetor das circunstâncias militarem em desfavor do apelante, a pena base, privativa de liberdade, foi imposta em 06 (seis) anos de reclusão, portanto, abaixo do mínimo legal, que é de 10 (dez) anos de reclusão, conforme o caput do art. 273 do CP.

3.

Ocorre que a pena de multa foi imposta no quantum de 600 (seiscentos) dias multa sem qualquer fundamentação, motivo pelo qual deve ser reduzida para 10 (dez) dias multa, sendo que o valor do dia multa deve ser calculado à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

4.

O juízo a quo se utilizou de justificativa idônea para negar a incidência da causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, pois o próprio apelante disse quando interrogado em juízo ter comercializado os medicamentos proibidos por 01 (um) ano, provando sua dedicação a essa atividade criminosa.

5.

O pagamento das custas é obrigação que não pode ser afastada da sentença condenatória, ex vi do art. 804 do CPP, registrando que não houve condenação em honorários advocatícios.

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso para condenar o recorrente pela prática do crime do art. 273, §1º e §1º-B do CP às penas de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 10 (dez) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

TIBÉRIO BATISTA FILHO GOMES
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 600 (seiscentos) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 273, §1º e §1º-B do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

O apelante sustenta que desconhecia a origem ilícita dos medicamentos apreendidos na sua farmácia, motivo pelo qual não está configurado o dolo.

Aduz ainda que nenhuma circunstância judicial milita em seu desfavor, motivo pelo as reprimendas não poderiam se afastar do mínimo legal, bem como faz jus à incidência da causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Pede o provimento do apelo para desclassificar o crime para o delito de receptação culposa, ou, subsidiariamente, que as penas sejam reduzidas e isento do pagamento das custas.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opina pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 14/06/2010, na Cidade de Tucuruí, fiscais da Agência Nacional de Vigilância Sanitária realizaram diligências na farmácia de propriedade do recorrente quando encontraram 17 (dezessete) comprimidos de Cialis 20 mg (vinte miligramas), falsificados, porque o laboratório que constava na sua embalagem não o produzia.

Outrossim, foram localizados 118 (cento e dezoito) comprimidos de Pramil e 4463 (quatro mil, quatrocentos e sessenta e três) Rheumazin Forte, que não possuíam registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO CULPOSA

O apelante sustenta que desconhecia a origem ilícita dos medicamentos apreendidos na sua farmácia, motivo pelo qual não está configurado o dolo.

Pois bem. Os documentos juntados aos autos demonstraram que o medicamento PRAMIL não pode ser comercializado no Brasil, por não possuir registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), conforme o art. 1º da Resolução RE 2997 de 12/09/2006, publicada no Diário Oficial da União em 13/09/2006 (doc. Id nº 17491246, p.6), assim como o medicamento RHEUMAZIN FORTE, cuja apreensão foi determinada pela ANVISA por meio da Resolução nº 2568 de 10/10/2005, publicada no Diário Oficial da União de 11/10/2005 (doc. Id nº 17491247, p.1), pelo fato de não possuir registro na referida agência.

Outrossim, consta no processo informação prestada pelo Laboratório Lilly (doc. Id nº 17491246, p. 2), de que o lote de 17 (dezessete) comprimidos do medicamento Ciallis 20mg (vinte miligramas) foram falsificados porque não foram fabricados pelo laboratório, posto que lote a que pertenciam não constam dos seus registros.

Vale salientar que, conforme o depoimento do fiscal da ANVISA, senhor Sidarta Figueiredo Silva (doc. Id nº 17491251, p.7), os medicamentos foram encontrados em fundo falso de uma estante, junto com uma lista com seus preços.

Como se observa, a prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório, e os documentos constantes do autos demonstraram que os medicamentos PRAMIL e RHEUMAZIN FORTE tinham sua comercialização proibida, conforme a publicação das respectivas resoluções da ANVISA no Diário Oficial da União e o medicamento CIALIS era falsificado, uma vez que sequer foi fabricado pelo laboratório que constava na sua embalagem, motivo pelo qual o requerente, no exercício da sua profissão, não poderia alegar o desconhecimento da sua origem ilícita, o que é reforçado pela circunstância de que estavam escondidos em um fundo falso, ou seja, para despistar a ação do órgão sanitário.

Por isso, não pode ser acolhido o pleito de desclassificação para o crime de receptação culposa.

REDUÇÃO DA PENA E ISENÇÃO DAS CUSTAS

Aduz ainda que nenhuma circunstância judicial milita em seu desfavor, motivo pelo as reprimendas não poderiam se afastar do mínimo legal, bem como faz jus à incidência da causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Apesar do vetor das circunstâncias militarem em desfavor do apelante, a pena base, privativa de liberdade, foi imposta em 06 (seis) anos de reclusão, portanto, abaixo do mínimo legal, que é de 10 (dez) anos de reclusão, conforme o caput do art. 273 do CP. Porém, a pena de multa foi imposta no quantum de 600 (seiscentos) dias multa sem qualquer fundamentação, motivo pelo qual deve ser reduzida para 10 (dez) dias multa, sendo que o valor do dia multa deve ser calculado à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Ademais, o juízo a quo se utilizou de justificativa idônea para negar a incidência da causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, pois o próprio apelante disse quando interrogado em juízo que

comercializou os medicamentos proibidos por 01 (um) ano (doc. Id nº 17491249, p.10), o que prova sua dedicação a essa atividade criminosa.

Por fim, o pagamento das custas é obrigação que não pode ser afastada da sentença condenatória, ex vi do art. 804 do CPP, registrando que não houve condenação em honorários advocatícios.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso para condenar o apelante pela prática do crime do art. 273, §1º e §1º-B do CP às penas de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 10 (dez) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 02/09/2024